Tribunal: TJDFT
Processo: 0701925-86.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701925-86.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARDEM MONTEIRO BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos ao NATJUS, a fim de que se manifeste sobre a necessidade do medicamento Reximabe 500mg para o tratamento da doença que acomete o agravante. Int. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora